Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o teor da certidão de Id 34371625, noticiando impossibilidade técnica para dar cumprimento à decisão de Id 34328709, de declínio da competência para instância superior, seu dispositivo, então, passa a ser o seguinte: 'Desse modo, sendo o TJDFT absolutamente incompetente para processar e julgar o presente remédio constitucional, NEGO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, ante sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 105, I, ‘c’, da CF/88 c/c art. 89, III, do RITJDFT'. Intimem-se o impetrante com urgência. Transcorrido in albis o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado